Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao despacho de Id 30167329, verifiquei que a apelação foi rejulgada pelo colegiado da e. 1a Turma Cível na forma do acórdão de Id 23810336, bem como os embargos de declaração opostos, consoante o aresto de Id 26751899. Ressalto que o e. Des. Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário, consoante decisão de Id 27881299. Por esse motivo, sem que remanesça alguma providência para deliberação desta relatoria e do colegiado da c. 1a Turma Cível, DETERMINO à diligente secretaria a devolução dos autos para a e. Presidência para as providências cabíveis, com baixa na reativação dos embargos de declaração. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora